Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-86.2025.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006688-86.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ANGELO MARCIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 869.629.811-04 (APELADO), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

COOPERFORTE

- COOP DE ECON. E CRED.
MUTUO
DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

APELADO:

ANGELO MARCIO NUNES DE ARAUJO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação monitória cumulada com embargos e reconvenção, reconheceu a abusividade da cláusula de contratação de seguro prestamista, determinou a exclusão dos respectivos valores com restituição em dobro, reconheceu excesso de execução parcial e constituiu título executivo judicial referente ao valor originalmente cobrado, descontados os valores indevidamente exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se é válida a cobrança do seguro prestamista, diante da alegação de adesão livre e autônoma pelo consumidor;

(
ii
) se a atualização da dívida deve observar integralmente os encargos contratuais;

(
iii
) se é devida a condenação parcial da cooperativa de crédito ao pagamento das verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova de contratação autônoma e facultativa do seguro prestamista configura prática abusiva, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento
consolidado pelo STJ no Tema 972.

4. Correta a determinação de restituição em dobro, por ausência de engano justificável e falha no dever de informação.

5. A sentença manteve a observância das cláusulas contratuais quanto à correção da dívida principal, afastando apenas encargos incidentes sobre parcelas indevidas, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva.

6. Inexistência de sucumbência mínima da cooperativa de crédito, considerando o acolhimento substancial dos pedidos da parte adversa. Adequada a fixação da sucumbência recíproca, com distribuição proporcional de 80% para o réu/embargante e 20% para a autora/embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“É abusiva a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista sem comprovação
da facultatividade de
adesão autônoma e informada pelo consumidor, configurando venda casada vedada pelo CDC e autorizando a restituição em dobro dos valores pagos.”

“É legítima a constituição de título executivo judicial com base nos valores contratuais originários, com observância dos encargos previstos para a parcela legítima
, deduzidos os valores indevidamente cobrados, corrigidos nos termos fixados na decisão
.”

“A sucumbência recíproca é cabível quando ambas as partes obtêm êxito parcial, sendo incabível a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC quando a parte vencida é condenada em parcela economicamente significativa.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 39, I; 42, parágrafo
único; CC,
arts
. 368 e 406; CPC,
arts
. 85, §§2º, 3º e 11; 86, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 17.12.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
349.273/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.10.2013; TJMT, N.U 1041859-04.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.03.2024; TJMT, N.U 1009867-79.2017.8.11.0015, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, contra sentença (ID. 337992426 – Autos de Origem nº 1006688-86.2025.8.11.0006), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Monitória e a Reconvenção, bem como parcialmente procedente a Ação Monitória, nos autos da Ação de Cobrança (Ação Monitória), sob os seguintes fundamentos:

[...] “
A
nte o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à monitória e a reconvenção apresentados por ANGELO MARCIO NUNES DE ARAUJO, para:

1. Declarar a abusividade da cláusula que impõe a contratação do seguro

prestamista, determinando a exclusão dos valores correspondentes;

2.

Determinar a restituição ou abatimento/compensação de forma dobrada

dos valores pagos a título de seguro prestamista, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC

desde a data de cada pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

3.

Reconhecer parcialmente o excesso de execução, apenas no que se refere aos valores do seguro prestamista indevidamente cobrados de forma dobrada;

4.

Indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória proposta por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, para constituir de pleno direito o título executivo judicial correspondente ao valor original cobrado, subtraídos apenas os valores do seguro prestamista indevidamente cobrados, de forma dobrada.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para o réu/embargante e 20% para a autora/embargada, nos termos do art. 86 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
”
.

Em razões recursais (ID. 337992435), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Da manutenção do seguro prestamista

Da atualização da dívida nos termos do contrato firmado

Da impossibilidade de condenação em sucumbência – Princípio da Causalidade

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.

337992440
)
,
nas quais

re
bate as alegações do recorrente sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção integral da sentença
,
sob os seguintes fundamentos:

Correta aplicação do CDC
;

Correta inversão do ônus da prova
;

Abusividade do seguro prestamista como venda casada
;

Legalidade da repetição do indébito em dobro
;

Adequada distribuição dos ônus sucumbenciais
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado
(ID.
339106891
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED.
MUTUO
DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

APELADO:

ANGELO MARCIO NUNES DE ARAUJO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, na Ação Monitória, julgou parcialmente procedentes os embargos e a reconvenção, reconhecendo a abusividade da cláusula de seguro prestamista, o excesso de execução parcial e determinando a repetição do indébito em dobro, ao tempo em que constituiu título executivo judicial correspondente ao valor originalmente cobrado, com os devidos abatimentos.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

-
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a condição de destinatário final do recorrido;

-
Estavam presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor;

-
A cláusula contratual que impôs a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC;

-
A restituição em dobro dos valores pagos a esse título foi determinada por ausência de engano justificável;

-
A distribuição dos ônus sucumbenciais observou a proporcionalidade do êxito de cada parte, fixando-se 80% para o réu/embargante e 20% para a autora/embargada.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da manutenção do
S
eguro
P
restamista

O
apelante
sustenta que a contratação do seguro prestamista decorreu de manifestação de vontade livre e consciente do apelado, com cláusula expressa nos contratos e nos documentos institucionais, não se podendo falar em venda casada. Defende que a contratação observou o princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
e
que
a aplicação do CDC
não significa, de pronto, a inversão do ônus da prova.

O recorrido, por sua vez, rebate que não foi ofertada alternativa ao seguro ou qualquer esclarecimento sobre a facultatividade da contratação, sendo a cobrança imposta como condição para concessão de crédito.

Pois bem.

No que se refere à contratação do seguro prestamista, a
apelante
não se desincumbiu do ônus de comprovar que a adesão ao seguro se deu de forma livre, informada e autônoma, nos termos do que exige o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência sedimentada.

T
ratando-se de alegação de contratação facultativa, incumbia à
apelante
trazer aos autos o respectivo comprovante autônomo da contratação
ou comprovar
a facultatividade da contratação
, conforme exigido no Tema 972 do STJ, que delimita a validade da contratação do seguro à demonstração efetiva da ausência de imposição e da plena liberdade de escolha do consumidor, inclusive quanto à seguradora.

A ausência desse documento fragiliza sobremaneira a tese defensiva, pois evidencia que a instituição financeira não se deu ao trabalho sequer de trazer aos autos qualquer comprovação robusta da alegada facultatividade da contratação, o que, por si só, revela violação ao dever de informação e transparência, pilares da boa-fé objetiva e da proteção contratual nas relações
de consumo.

Tal omissão, aliada à estrutura do contrato e à vinculação do seguro à operação de crédito, reforça a caracterização da prática abusiva conhecida como venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, tornando legítima a exclusão da cobrança e a consequente repetição dos valores pagos, como corretamente decidiu o juízo
a quo.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise
pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp.
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018
,
onde firmou a tese vinculante do
Tema 972
, segundo o qual
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio,
se houver sua concordância.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO

(...) Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.”

(N.U 1041859-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– SEGURO PRESTAMISTA – COMPROVAÇÃO – CONTRATO ASSINADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e,
não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança.
”

(N.U 1014049-98.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

A essência dessa vedação reside na proteção da liberdade de escolha do consumidor.

No caso concreto, a sentença consignou, de forma expressa, que
:

"não há nos autos evidência de que o réu/embargante tenha sido informado sobre a facultatividade da contratação do seguro ou que lhe tenha sido oferecida a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua escolha"
.

A mera assinatura de contrato que contém a cláusula do seguro não significa, por si só, que houve livre e consciente escolha do consumidor, especialmente quando não há prova de que lhe foi dada a opção de contratar o empréstimo sem o seguro ou de contratar o seguro com outra empresa.

A vulnerabilidade do consumidor, aliada à prática abusiva da venda casada, esvazia a força do princípio do
pacta sunt servanda
, que deve ser mitigado em face das normas protetivas do CDC.

A jurisprudência do TJMT é firme nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – ALIENAÇÃO FIDICIÁRIA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – SEGURO RCF – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – VEDAÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERENTE DESPROVIDO.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional.

(N.U 1009867-79.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 30/04/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a cobrança de seguro prestamista, com condenação à restituição simples dos valores pagos, rejeitando os demais pedidos revisionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança do seguro prestamista incluído no contrato de adesão bancário, à luz das normas do CDC e da jurisprudência do STJ;

(
ii
) saber se é cabível a compensação de valores entre o indébito reconhecido e eventual débito remanescente do contrato, bem como a forma de repartição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de documento autônomo, com consentimento específico do consumidor, inviabiliza a comprovação de adesão válida ao seguro prestamista, o que configura prática abusiva vedada pelo CDC e afronta o Tema 972 do STJ.

4. A repetição dos valores deve observar a forma simples, por inexistência de má-fé, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

5. A compensação entre valores reconhecidos judicialmente é admitida quando oriundos do mesmo contrato, conforme o art. 368 do CC.

6. A sucumbência recíproca impõe repartição equitativa das custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para permitir a compensação entre os valores a serem restituídos à parte autora e eventuais débitos remanescentes do contrato. Mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cobrança de seguro prestamista não contratado de forma autônoma e expressa pelo consumidor, autorizando sua exclusão e a repetição simples dos valores pagos.

2. É admissível a compensação entre valores reconhecidos em favor do consumidor e débitos do mesmo contrato.

3. A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes obtêm êxito parcial nos pedidos formulados.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 39, I; 42,
p.u
.; CC,
arts
. 368 e 406; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11; 86, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 17.12.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
349.273/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.10.2013.

(N.U 1020097-75.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

A alegação da apelante de que o apelado tinha ciência da cobrança e que houve livre pactuação não se sustenta diante da
situação fática apresentada e a
realidade das relações de consumo.

Vê-se, portanto,
correta
a sentença
fustigad
a
ao reconhecer a abusividade da cláusula
de
seguro prestamista
e determinar a restituição
em dobro
dos valores pagos a esse título
.

Da atualização da dívida nos termos do contrato firmado entre as partes

O apelante insurge-se contra o critério de atualização do débito acolhido na sentença, sob o argumento de que esta teria desconsiderado as cláusulas contratuais livremente pactuadas, as quais previam encargos específicos, inclusive capitalização mensal de juros, correção monetária contratual e multa compensatória, conforme cláusulas constantes dos contratos firmados entre as partes.

Todavia, tal alegação não procede. Conforme expressamente reconhecido na sentença, houve cláusula contratual autorizando a capitalização
dos juros, tendo o Juízo afastado apenas a exigência dos valores relativos ao seguro prestamista, em razão da constatação de prática abusiva (venda casada).

A
pretensão da apelante de que a atualização da dívida observe integralmente os termos contratuais, incluindo os encargos moratórios, deve ser temperada pela declaração de abusividade da cláusula do seguro prestamista e pela determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

A constituição do título executivo judicial deve observar o valor original cobrado
e estabelecido no contrato
, subtraídos os valores do seguro prestamista indevidamente cobrados, de forma dobrada,
estes últimos
com correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme determinado na sentença.

Assim,
o valor da dívida principal, após descontados os valores cobrados a título de seguro prestamista, permaneceu exigível com base nos critérios previstos contratualmente, tendo a sentença apenas afastado a aplicação de encargos incidentes sobre a parcela indevida
,
o que se mostra compatível com a boa-fé objetiva, a equidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Desse modo, não há que se falar em violação ao
pacta sunt servanda
, tampouco em alteração indevida da vontade das partes. A sentença recorrida manteve a coerência com os limites da legalidade contratual e apenas mitigou cláusulas reconhecidamente abusivas, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico.

Portanto,
entendo que
a sentença também deve ser mantida nesse ponto, pois os índices informados na decisão deverão ser aplicados
em relação aos valores decorrentes da cobrança indevida, mantendo-se as demais cláusulas contratuais.

Da impossibilidade de condenação em sucumbência e princípio da causalidade

O apelante alega que a sentença deve ser reformada no tocante à sua condenação parcial ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o argumento de que teria sucumbido apenas em parcela mínima do pedido, o que atrairia a aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. Sustenta que obteve êxito na pretensão principal da ação monitória, de forma que a exclusão dos valores do seguro prestamista não justificaria a sua condenação proporcional nas verbas de sucumbência.

Contudo, tal alegação não merece acolhida.

A sentença recorrida, ao reconhecer a abusividade da cláusula que impunha a contratação do seguro prestamista
,
com exclusão dos valores correspondentes, determinação de restituição em dobro do indébito e reconhecimento de excesso de execução, acolheu de forma substancial os pedidos formulados pelo recorrido nos embargos e na reconvenção.

Embora a ação monitória tenha sido parcialmente procedente, o valor do débito foi sensivelmente reduzido em razão da exclusão e devolução dos encargos indevidos, o que demonstra que o êxito da autora não foi pleno.

No caso concreto, embora o apelado não tenha obtido êxito em todos os seus pleitos (como o dano moral e a revisão da capitalização de juros), ele obteve uma vitória substancial e de grande impacto econômico e jurídico.

A declaração de abusividade da cláusula do seguro prestamista, a exclusão dos valores correspondentes e, principalmente, a determinação de restituição em dobro desses valores representam um acolhimento significativo de suas pretensões.

Ademais, a distribuição da sucumbência em 80% para o réu/embargante e 20% para a autora/embargada reflete a relação econômica e jurídica real das decisões proferidas, não se tratando de sucumbência mínima de uma das partes. Ao contrário, o apelante foi parcialmente vencido em questões sensíveis do contrato, inclusive com a imposição de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que indica relevante impacto econômico na condenação da parte autora.

Nesse contexto, inaplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC, pois não se trata de sucumbência mínima, mas sim de sucumbência recíproca, adequadamente reconhecida pelo magistrado de origem, que inclusive graduou de forma razoável a proporção entre as partes, considerando o conjunto do decisum.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, que está devidamente fundamentada, proporcional e em conformidade com a legislação processual civil.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença
impugnada
por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 1
5
% (
quin
z
e
por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026